Tribunal: TJBA
Processo: 0111886-06.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111886-06.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS Advogado(s):MANOEL GUIMARAES NUNES, ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo inalterada decisão terminativa que negou provimento à apelação cível interposta pelo ente estadual. O cerne da controvérsia reside na validade do processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA), que resultou na rejeição das contas de Leonardo Quinteiros Vasconcelos, então Presidente da Câmara de Vereadores de Brumado no exercício de 2008, sem apreciação fundamentada de “pedido de revisão” formulado antes do envio dos autos à Câmara Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de análise fundamentada do pedido de revisão apresentado ao TCM antes do encaminhamento dos autos à Câmara Municipal; (ii) estabelecer se é válida a rejeição genérica do requerimento de revisão, com base na suposta inobservância de requisitos regimentais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de análise substancial e fundamentada do “pedido de revisão” protocolado pelo gestor perante o TCM, antes da remessa dos autos à Câmara Municipal, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ainda que a apreciação do pedido de revisão seja considerada faculdade do relator, o protocolo tempestivo do requerimento exige exame minimamente motivado, o que não ocorreu no caso concreto. A simples alegação de ausência de requisitos regimentais não supre a exigência de decisão administrativa fundamentada, sobretudo quando o ato gera efeitos concretos, como rejeição de contas e imposição de penalidades. A jurisprudência do STF (RE 594.296 – Tema 138) afirma ser obrigatória a observância do devido processo legal em decisões administrativas com repercussão individual e concreta, ainda que proferidas por órgãos de controle externo. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos que violem garantias constitucionais, não se confundindo com reexame do mérito técnico da decisão da Corte de Contas. O agravante não apresentou argumentos ou provas capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, tampouco demonstrou regularidade formal do trâmite administrativo questionado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0111886-06.2011.8.05.0001 em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)